Tribunal: STJ
Processo: 1003754-72.2020.8.26.0602
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2853627 - SP (2025/0039751-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SOROCABA
PROCURADORA : MARILIA DE MIRANDA CHIAPPETTA DOS SANTOS -
SP430759
AGRAVADO
: ANDREA CALZAVARA BARCELLOS
ADVOGADOS
: DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA - SP238982
KARINA ISABEL DOMINGUES - SP444549
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. BENEFÍCIOS.
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA DO PLEITO RECURSAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação declaratória objetivando o
reconhecimento de adicional de insalubridade em face do exercício do
cargo efetivo de enfermeira. Na sentença o pedido foi julgado procedente.
No Tribunal
, a sentença foi parcialmente reformada. Nesta Corte, o
a quo
recurso especial não foi conhecido. O valor da causa foi fixado em R$
50.193,04 (cinquenta mil, cento e noventa e três reais e quatro centavos).
II - Ao analisar-se o primeiro ponto de discussão, não houve o
prequestionamento do(s) artigo(s) de lei federal apontado(s) como violado
(s), porquanto não houve o devido e necessário debate a respeito deste(s)
dispositivo(s) no acórdão prolatado pelo Tribunal a quo.
III - Esta Corte Superior de Justiça já sedimentou o
entendimento segundo o qual é “inviável a análise de violação de
dispositivos de lei não prequestionados na origem, apesar da oposição de
embargos de declaração” (AgInt no REsp n. 1.858.639/SP, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
).
31/8/2022
IV - No que tange a outra problemática, incide a Súmula n. 284
/STF, tendo em vista que a parte recorrente deixou de indicar com precisão
quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, o que
atrai, por conseguinte, o enunciado da citada Súmula: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia.”
V - Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou
no sentido de que, “uma vez observado, no caso concreto, que nas razões
Documento eletrônico VDA47774504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 29/05/2025 14:07:54
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: d122c8b1-46ba-4a4e-84a8-1b7eca865514

do recurso especial não foram indicados os dispositivos de lei federal
acerca dos quais supostamente há dissídio jurisprudencial, a única solução
possível será o não conhecimento do recurso por deficiência de
fundamentação, nos termos da Súmula 284/STF”. (AgRg no REsp n.
1.346.588/DF, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe
de
.)
17/3/2014
VI - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
22/05/2025
28/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
29 de maio de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA47774504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 29/05/2025 14:07:54
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: d122c8b1-46ba-4a4e-84a8-1b7eca865514

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2853627 - SP (2025/0039751-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SOROCABA
PROCURADORA : MARILIA DE MIRANDA CHIAPPETTA DOS SANTOS -
SP430759
AGRAVADO
: ANDREA CALZAVARA BARCELLOS
ADVOGADOS
: DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA - SP238982
KARINA ISABEL DOMINGUES - SP444549
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. BENEFÍCIOS.
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA DO PLEITO RECURSAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação declaratória objetivando o
reconhecimento de adicional de insalubridade em face do exercício do
cargo efetivo de enfermeira. Na sentença o pedido foi julgado procedente.
No Tribunal
, a sentença foi parcialmente reformada. Nesta Corte, o
a quo
recurso especial não foi conhecido. O valor da causa foi fixado em R$
50.193,04 (cinquenta mil, cento e noventa e três reais e quatro centavos).
II - Ao analisar-se o primeiro ponto de discussão, não houve o
prequestionamento do(s) artigo(s) de lei federal apontado(s) como violado
(s), porquanto não houve o devido e necessário debate a respeito deste(s)
dispositivo(s) no acórdão prolatado pelo Tribunal a quo.
III - Esta Corte Superior de Justiça já sedimentou o
entendimento segundo o qual é “inviável a análise de violação de
dispositivos de lei não prequestionados na origem, apesar da oposição de
embargos de declaração” (AgInt no REsp n. 1.858.639/SP, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
).
31/8/2022
IV - No que tange a outra problemática, incide a Súmula n. 284
/STF, tendo em vista que a parte recorrente deixou de indicar com precisão
quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, o que
atrai, por conseguinte, o enunciado da citada Súmula: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia.”
V - Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou
no sentido de que, “uma vez observado, no caso concreto, que nas razões
Documento eletrônico VDA47331682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/05/2025 15:51:26
Código de Controle do Documento: 1f7b9eef-e53d-42b1-b052-676aecd01442

do recurso especial não foram indicados os dispositivos de lei federal
acerca dos quais supostamente há dissídio jurisprudencial, a única solução
possível será o não conhecimento do recurso por deficiência de
fundamentação, nos termos da Súmula 284/STF”. (AgRg no REsp n.
1.346.588/DF, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe
de
.)
17/3/2014
VI - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
agravo em recurso especial.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com base no
art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do Agravo
para não conhecer do Recurso Especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
Com relação ao prequestionamento, tem-se que a matéria fora devidamente debatida
pela Corte de origem, tendo, inclusive, sido opostos Embargos de Declaração para tal
finalidade. Vejamos trechos do acórdão do Tribunal ad quo, no qual debateu-se a questão
controvertida (data do termo inicial do adicional de insalubridade):
Fls. 287/291 dos autos originários (acórdão que julgou a Apelação):
Comprovado que a autora laborou no perı́odo determinado pelo perito em condições
insalubres que ensejam o pagamento no grau máximo, resta analisar o termo inicial
de pagamento do benefı́cio. Não se ignora que o C. Superior Tribunal de Justiça tem
adotado o entendimento quanto à impossibilidade de se estender o pagamento do
adicional em período anterior à formalização do laudo pericial, como é o caso dos
autos. (grifou-se)
Fls. 301/302 dos autos originários (acórdão que julgou os Embargos de Declaração):
O embargante alega, em síntese, que o v. acórdão deixou de observar que a
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o laudo
pericial que reconhece o trabalho sob condições insalubres, não possui efeitos
retroativos. Assim, sustenta que somente é devida a percepção do adicional de
insalubridade com efeitos prospectivos, a partir do laudo pericial. (grifou-se)
Prequestiona a matéria para o fim de viabilizar a interposição de recursos aos
tribunais superiores. [...] Além do que, ao contrário do que alega o embargante, o v. acórdão
analisou expressamente as questões suscitadas, conforme ficou consignado: Portanto, tendo
Documento eletrônico VDA47331682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/05/2025 15:51:26
Código de Controle do Documento: 1f7b9eef-e53d-42b1-b052-676aecd01442

sido a matéria objeto do recurso devidamente debatida nas instâncias ordinárias, não poderia
ter a v. decisão monocrática alegar que não houve pré-questionamento, pelo que merece ser
reformada.
[...]
Com relação à alegação de que parte agravante não teria caracterizado
adequadamente a divergência jurisprudencial apontada, não indicando com precisão os
dispositivos objetos de controvérsia, esta não prospera. Inicialmente, não cuidou a v.
decisão ora recorrida de apontar qual teria sido a deficiência das razões, ou seja, em qual
ponto não teria cumprido a exigência legal. Trata-se de decisão genérica que não deve
prevalecer por si só, ainda mais porque as razões recursais foram expressas ao apontar o
cumprimento dos requisitos exigidos pela legislação. No mais, as razões recursais foram
expressas ao indicar e pormenorizar o dissı́dio jurisprudencial, realizando especı́fico cotejo
analı́tico dos acórdãos, com a devida apresentação da similitude fática entre a situação
retratada neste processo e o acórdão paradigma. Neste sentido, foi devidamente apontada a
interpretação divergente dada pela Corte a quo em relação ao entendimento fixado por este
Superior Tribunal de Justiça em situação idêntica nos autos do RESP 1755087/RS, pois
neste esta colenda Corte Superior assentou que o laudo que reconhece o exercı́cio de
atividades insalubres não tem efeitos retroativos, ao contrário, é o termo a quo para a
percepção do adicional de insalubridade.
[...]
Além de explicar pormenorizadamente a questão tratada nestes autos, a questão
tratada no precedente paradigma e que ambas são semelhantes a ponto deensejar o manejo
do respectivo recurso, foi indicada acima a fonte do julgado, com a sua reprodução
disponı́vel na rede mundial de computadores. Solicita-se vênia para transcrever os trechos
das razões onde se realizou o cotejo analı́tico, com a observância do art. 1.029, § 1o, do CPC:
Vale ressaltar, Nobres Julgadores, que para fins de atendimento ao que dispõe
o artigo 1.029, § 1o, do CPC, foi indicada acima a fonte do julgado, com a sua
reprodução disponı́vel na rede mundial de computadores. Além disso, é evidente,
pela simples leitura dos V. Acórdãos, que se tratam de casos semelhantes, com as
mesmas circunstâncias, já que ambos tratavam do pagamento de adicional de
insalubridade/periculosidade, com discussão a respeito do pagamento retroativo ou
não de valores, considerando a data do laudo pericial que reconheceu as atividades
insalubres. Apenas a tı́tulo didático, reitera-se mais uma vez o quanto decidido por
este E. STJ:“O Tribunal de origem ao decidir que, "não há razão para limitar o inı́cio
do pagamento do adicional de insalubridade à data de elaboração do laudo pericial ou
da citação" (βl. 286, e-STJ), o fez em descompasso com o entendimento βirmado no
âmbito do STJ de que o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade
está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou
perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu
pagamento pelo perı́odo que antecedeu a perı́cia e a formalização do laudo
comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em
épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual. Nesse
sentido, assim decidiu recentemente a Primeira Seção do STJ, no julgamento do
PUIL 413/RS. No caso dos autos, decidiu-se de maneira diametralmente oposta.”
[...]
Entretanto, mesmo se assim não o fosse, importante destacar que a jurisprudência
desta Corte permite a mitigação dos requisitos de admissibilidade diante da constatação de
Documento eletrônico VDA47331682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/05/2025 15:51:26
Código de Controle do Documento: 1f7b9eef-e53d-42b1-b052-676aecd01442

divergência jurisprudencial notória. Nessa perspectiva, esta Corte Superior possui
entendimento pacificado no sentido de que, em se tratando de dissı́dio jurisprudencial
notório, como no presente caso, é possı́vel a mitigação das exigências legais e regimentais
acerca da demonstração da divergência.

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Ao analisar-se o primeiro ponto de discussão, não houve o prequestionamento
do(s) artigo(s) de lei federal apontado(s) como violado(s), porquanto não houve o devido
e necessário debate a respeito deste(s) dispositivo(s) no acórdão prolatado pelo Tribunal
a quo.
A Corte Superior de Justiça já sedimentou o entendimento segundo o qual é
“inviável a análise de violação de dispositivos de lei não prequestionados na origem,
apesar da oposição de embargos de declaração” (AgInt no REsp n. 1.858.639/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
).
31/8/2022
Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 1.883.703
/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 1o/9/2022; REsp n.
1.666.862/CE, relator Ministro Francisco Falcão, relator para acórdão Ministro Og
Fernandes, Segunda Turma, DJe de 8.9.2022; AgRg no AREsp n. 2.089.384/RN, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
; AgInt no
22/8/2022
AREsp n. 2.101.047/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe
de
; AgInt no AREsp n. 2.033.678/RJ, relator Ministro Mauro Campbell
24/8/2022
Documento eletrônico VDA47331682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/05/2025 15:51:26
Código de Controle do Documento: 1f7b9eef-e53d-42b1-b052-676aecd01442

Marques, Segunda Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.812.402/SP, relator
19/8/2022
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n.
17/6/2022
743.795/RN, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de
.
28/4/2022
No que tange a outra problemática, incide a Súmula n. 284/STF, tendo em
vista que a parte recorrente deixou de indicar com precisão quais dispositivos legais
seriam objeto de dissídio interpretativo, o que atrai, por conseguinte, o enunciado da
citada Súmula: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”
Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que,
“uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial não foram
indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais supostamente há dissídio
jurisprudencial, a única solução possível será o não conhecimento do recurso por
deficiência de fundamentação, nos termos da Súmula 284/STF”. (AgRg no REsp n.
1.346.588/DF, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe de
.)
17/3/2014
A propósito: AgInt no AREsp n. 2.452.246/SP, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, DJEN de
; AgInt no AREsp n. 2.735.121/MS,
20/3/2025
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, DJEN de
; AgRg no
6/3/2025
REsp n. 2.166.569/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJEN de
; AgInt no AREsp n. 2.612.922/BA, relator Ministro Afrânio Vilela,
5/3/2025
Segunda Turma, DJEN de
; AgInt no AREsp n. 2.615.470/SP, relatora Ministra
5/3/2025
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJEN de
; AgInt no AREsp n. 2.670.085
28/2/2025
/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador convocado TJRS),
Terceira Turma, DJEN de
; AgInt no REsp n. 2.087.937/RS, relator Ministro
28/2/2025
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
; AgInt no
24/2/2025
27/2/2025
AREsp n. 2.593.766/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda
Turma, DJEN de
; AgRg no REsp n. 2.125.234/PR, relatora Ministra Daniela
24/2/2025
Teixeira, Quinta Turma, DJEN de
; AgInt no AREsp n. 2.256.523/RJ, relator
24/2/2025
Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Documento eletrônico VDA47331682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/05/2025 15:51:26
Código de Controle do Documento: 1f7b9eef-e53d-42b1-b052-676aecd01442

Turma, DJEN de
; AgRg no REsp n. 2.034.002/PR, relator Ministro Rogerio
12/12/2024
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
.
3/6/2024
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47331682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/05/2025 15:51:26
Código de Controle do Documento: 1f7b9eef-e53d-42b1-b052-676aecd01442

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.853.627 / SP
Número Registro: 2025/0039751-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10037547220208260602
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SOROCABA
PROCURADORA : MARILIA DE MIRANDA CHIAPPETTA DOS SANTOS - SP430759
AGRAVADO
: ANDREA CALZAVARA BARCELLOS
ADVOGADOS
: DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA - SP238982
KARINA ISABEL DOMINGUES - SP444549
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SOROCABA
PROCURADORA : MARILIA DE MIRANDA CHIAPPETTA DOS SANTOS - SP430759
AGRAVADO
: ANDREA CALZAVARA BARCELLOS
ADVOGADOS
: DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA - SP238982
KARINA ISABEL DOMINGUES - SP444549
TERMO
Documento eletrônico VDA47751031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:26:47
Código de Controle do Documento: 3a70dc23-59f8-4592-8fea-25846c3c9eb8

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/05/2025
28/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47751031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:26:47
Código de Controle do Documento: 3a70dc23-59f8-4592-8fea-25846c3c9eb8